Tribunal: STF
Processo: ADI 7401
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Procurador-Geral da República ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de cautelar, contra o art. 61, caput e § 1º, da Lei 6.653/2015, e O art. 25, § 6º, do Decreto 15.259/2013, todos do Estado do Piauí, que dispõem sobre o ingresso de pessoas com deficiência em cargos e empregos públicos estaduais.

A Defensoria Pública da União (DPU), mediante a petição/STF/n. 65.219/2024, requer a admissão o processo, na qualidade de amicus curiae. Ressalta ser instituição encarregada de promover os direitos humanos e defender direitos individuais e coletivos dos considerados vulneráveis, nos termos  da Lei Complementar n. 80 de 12 de janeiro de 1994. Alega afinidade entre seus objetivos institucionais e o objeto da ação. 

2. A Defensoria pública da União preenche os requisitos para ingressar no processo, na condição de amicus curiae, nos termos da jurisprudência deste Tribunal – relevância da matéria, representatividade da postulante e liame dos objetivos institucionais com o objeto da ação.

Tendo em conta a importância da pluralização de atores na jurisdição constitucional, é pertinente a intervenção do órgão.

3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, a Defensoria Pública da União (DPU) como amicus curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.

4. Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente